Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PESQUISA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. A pesquisa reiterada de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, não encontra óbice na legislação, pronunciando-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes STJ.
3. Autoriza-se a consulta e/ou sua renovação nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como é o caso do SISBAJUD, se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.